Tribunal: TJMT
Processo: 1010181-08.2024.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010181-08.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIMARA DE BARROS RODRIGUES - CPF: 572.265.391-87 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010181-08.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1010181-08.2024.8.11.0006

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido:

Lucimara de Barros Rodrigues

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO COM DANOS A GELADEIRA. COMPROVAÇÃO DO DANO POR DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA EFICAZ POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte fornecedora, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ressarcimento pelo dano material experimentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

verificar se houve falha na prestação de serviço passível de responsabilidade civil pela fornecedora; e

(ii)

se a quantia fixada é adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A parte consumidora comprovou que seu aparelho notebook sofreu avarias em razão de oscilação de energia.

A concessionária foi revel, deixando de apresentar contestação no momento processual oportuno, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O valor fixado a título de danos materiais não foi contestado pela reclamada quando devido, não merecendo acolhimento a discussão em fase recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da negativa da pretensão administrativa de ressarcimento material gerado em razão de queima de eletrodoméstico por oscilação de energia e a suspensão reiterada do serviço incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14;

Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010181-08.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1010181-08.2024.8.11.0006

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido:

Lucimara de Barros Rodrigues

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

Ação:
Indenização por danos morais e materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT
.

Sentença
(Id.
307434857): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 2.281,00 (dois mil duzentos e oitenta e um reais) a título de ressarcimento material e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 307434860): requer a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 307434864)
:

apresentadas na qual a consumidora requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010181-08.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1010181-08.2024.8.11.0006

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido:

Lucimara de Barros Rodrigues

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora em face da concessionária de energia elétrica Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., sob o fundamento de que sua geladeira foi danificada em razão de sucessivas oscilações de tensão no fornecimento de energia elétrica, ocorridas no dia 10/02/2024, em decorrência de temporal de grande intensidade na cidade de Cáceres/MT.

Para amparar sua pretensão, a parte autora juntou laudos técnicos emitidos por duas assistências especializadas, nos quais o profissional reconheceu expressamente que a queima da geladeira Electrolux Inverter IF55 S decorreu de oscilações na rede elétrica.

A parte autora ainda trouxe comprovação de apagão na cidade de Cáceres, protocolos de atendimento junto à concessionária, bem como reclamação administrativa registrada no PROCON, demonstrando tentativa prévia de solução consensual.

Importa destacar que, ao contrário do alegado pela companhia elétrica, os documentos apresentados permitem formar juízo de verossimilhança das alegações, e a concessionária não apresentou qualquer contraprova eficaz ou vistoria tempestiva que afastasse o alegado nexo causal.

Registre-se que a relação jurídica em exame é de natureza consumerista, de modo que incide a responsabilidade objetiva da fornecedora, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente, para fins de indenização, a demonstração do dano e do nexo causal com a atividade da ré — elementos presumidos, no presente caso, em razão da revelia.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Com essas considerações, concluo que restou configurada a responsabilidade civil da empresa fornecedora, pois não comprovou a licitude da negativa realizada no que tange aos pedidos adminsitrativos de reparo no aparelho doméstico avariado.

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Evidencia-se assim que a afirmação da consumidora de que o dano foi causado pela instabilidade na rede de energia elétrica e que a requerida se manteve inerte nas tentativas de resolução possuem respaldo nas documentações apresentadas.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE LAUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS PELA PROMOVENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras. 2.
Constatado que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilação de energia, conforme laudos juntados, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto do produto queimado e, também, de indenização por danos morais. 3.O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1003353-05.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar a ocorrência do dano material e o nexo de causalidade com a falha no serviço prestado.

Assim, estando demonstrado o prejuízo alegado e a ausência de impugnação específica da parte ré, mantém-se a condenação exclusivamente a título de danos materiais, conforme fixado na sentença de primeiro grau.

Quanto ao valor estipulado na sentença, considerando as peculiaridades do caso concreto, e a ausência de solução administrativa do ocorrido, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, a quantia estipulada na origem deve ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025